Tribunal: TJMT
Processo: 1021135-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1021135-73.2020.811.0000
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: JAIME MARTINS DA SILVA e OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo (id. 78035968) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de apelação cível dos recorridos, conforme a seguinte ementa (id. 67838964):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – MOTORISTA DO VEÍCULO – FUNCIONÁRIO DE EMPRESA TERCEIRIZADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É objetiva a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros, ainda quando causados por empregados de empresas terceirizadas. (RAI n° 1021135-73.2020.811.0000, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 25/11/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram negado o provimento, conforme acórdão lançado no id. 74822975.
A recorrente alega violação ao art. 485, VI do CPC, ao argumento de que não teria ela legitimidade para estar no polo passivo da demanda, pois em nenhum momento a parte recorrida teria demonstrado a sua responsabilidade civil para tanto. Justifica que o acidente de trânsito acorreu em um domingo, sendo incontroverso que o causador do dano não estava a serviço da recorrente e sequer tinha autorização para dirigir o veículo da empresa, almejando, assim, a reforma da decisão para excluí-la do polo passivo da demanda.
Pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão no id. 78551483.
Recurso tempestivo (id. 78392481). Devidamente preparado (id. 78401497). Contrarrazões (id. 81461987) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Afere-se que o presente recurso almeja a reforma da decisão que a considerou a recorrente parte legítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória que tramita na origem.
No caso dos autos houve um acidente de trânsito causado por funcionário (motorista) de empresa terceirizada da recorrente e o acórdão entendeu pela solidariedade entre as mesmas, consignando ser “objetiva a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros, ainda quando causados por empregados de empresas terceirizadas” (sic).
Ademais, consignou o acórdão a existência de outros dois agravos de instrumentos manejados contra o mesmo fato, ocasião em que restaram assentados nos julgados, a necessidade de manutenção da concessionária recorrente no polo passivo da demanda, até melhor apuração dos fatos em fase instrutória.
Portanto, a alegada violação ao art. 485, VI do CPC, demonstra o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de sua ilegitimidade ante o fato de não se tratar de veiculo de sua propriedade (mas sim da terceirizada) e o acidente ter ocorrido em um domingo, em que o causador do dano não estaria ao seu serviço.
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso em seara fático-probatória dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. NOVA ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. NEXO CAUSAL COMPROVADO. ART. 535. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 283 DO STF. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração acolhidos devido a existência de erro material. Nova análise do agravo regimental. 2. Nas razões do especial o recorrente deduz argumentação de que as questões postas nos aclaratórios interpostos na origem não foram respondidas, sem pontuar, de forma específica, quais seriam e qual a sua relevância para solução da controvérsia, o que atrai, de forma inarredável, a exegese da Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." 3. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 4. O acórdão recorrido amparou-se nos fatos e provas dos autos. O acolhimento da tese da recorrente de que não teria responsabilidade evento danoso seria imprescindível exceder os fundamentos colacionados no acórdão recorrido e adentrar no exame das provas. Incidência da Súmula 7/STJ. 5. Embargos de declaração acolhidos para analisar o mérito do agravo regimental. Agravo regimental não provido. (EDcl no AgRg no AREsp 696.160/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça